Tribunal: STF
Processo: HC 92410
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Prova
   ilícita. Circunstâncias judiciais consideradas indevidamente.
   Requisito temporal para a progressão de regime prisional quanto
   aos crimes hediondos cometidos antes do início da vigência da Lei
   nº 11.464/07. Precedentes.
1. A decisão impugnada não se
   manifestou abertamente quanto ao alegado vício da prova pericial
   que lastreou a condenação, sobre a possibilidade de majoração da
   pena em virtude das circunstâncias judiciais contestadas, nem
   sobre a possibilidade de o paciente, condenado pela prática de
   crime hediondo, progredir de regime carcerário. O writ não pode
   ser conhecido quanto a essas questões, sob pena de supressão de
   instância.
2.  A declaração de inconstitucionalidade da redação
   original do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, havida no
   julgamento do HC nº 82.959/SP (Tribunal Pleno, Relator o Ministro
   Marco Aurélio, DJ de 1º/9/06), impede que, mesmo em um plano
   abstrato, ele seja tomado como parâmetro de comparação quando se
   investiga se a Lei nº 11.464/07 é mais benéfica ou mais gravosa
   para o réu.
3. Com relação aos crimes hediondos cometidos
   antes da vigência da Lei nº 11.464/07, a progressão de regime
   carcerário deve observar o requisito temporal previsto nos
   artigos 33 do Código Penal e 112 da Lei de Execuções Penais (HC
   nº 91.631/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Carmen Lúcia,
   julgado em 16/10/07), aplicando-se, portanto, a lei mais
   benéfica.
4. Considerando que a sentença condenatória
   restabelecida pela decisão impugnada do Superior Tribunal de
   Justiça impunha o cumprimento da pena em regime integralmente
   fechado, concede-se a ordem, de ofício, para que o Juízo
   responsável pela execução da pena aprecie o pedido de progressão,
   observado, quanto ao requisito temporal, o cumprimento de 1/6 da
   pena.